Tribunal: CARF
Processo: 13864.720155/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
É regular a obtenção de informações bancárias pelas Autoridades Fiscais, independente de ordem judicial, não configurando quebra de sigilo, quando atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações bancárias; (iii) intimação do contribuinte para apresentação das informações bancárias; e (iv) emissão de RMF demonstrando o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses do art. 3o do Decreto no 3.724/2001.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REGIME CUMULATIVO. VALORES DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RECEITA BRUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Os valores recebidos em razão de acordo homologado judicialmente decorrente de nota promissória inadimplida não se subsomem ao conceito de receita bruta, base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins no regime cumulativo.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720155/2011-17
ACÓRDÃO
1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLVE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
É regular a obtenção de informações bancárias pelas Autoridades Fiscais,
independente de ordem judicial, não configurando quebra de sigilo,
quando atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo
administrativo ou procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das
informações bancárias; (iii) intimação do contribuinte para apresentação
das informações bancárias; e (iv) emissão de RMF demonstrando o
enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido,
não havendo previsão legal para sua exclusão.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
2
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-
OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro presumido,
não havendo previsão legal para sua exclusão.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-
DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática
cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REGIME CUMULATIVO. VALORES DECORRENTES DE
AÇÃO
JUDICIAL.
NOTA
PROMISSÓRIA.
RECEITA
BRUTA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Os valores recebidos em razão de acordo homologado judicialmente
decorrente de nota promissória inadimplida não se subsomem ao conceito
de receita bruta, base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins no
regime cumulativo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
SISTEMÁTICA CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-
DE-OBRA E ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Os valores recebidos de seus clientes por empresas que exercem atividade
locação de mão de obra temporária, a título de contraprestação pelos
serviços prestados, ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a
título de salários e encargos sociais, compreendem a receita própria e,
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
3
portanto, se sujeitam à Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática
cumulativa, não havendo previsão legal para sua exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 23.09.2011, para exigência de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, relativos a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2008, em razão da suposta omissão e receita da
atividade.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que (i) o
auto de infração é nulo, vez que o fisco não pode quebrar, por conta própria, o sigilo bancário da
IMPUGNANTE e valer-se de dados bancários para efetuar o lançamento tributário; (ii) a utilização
de dados e informações obtidas de forma ilícita contamina todo o procedimento fiscal que é
inteiramente submetido ao império da legalidade; (iii) a impugnante exerce serviço de
agenciamento e locação de mão-de-obra temporária e; (iv) as empresas de Trabalho Temporário
são meras INTERMEDIÁRIAS entre o trabalhador temporário e a empresa tomadora de seus
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
4
serviços, recebendo, apenas singela taxa de administração considerando como parâmetro para
estipulação de forma isonômica os salários e encargos sociais custeados pelos clientes com os
empregados temporários contratados; (v) a empresa tomadora de tais serviços paga à empresa de
trabalho temporário uma importância que corresponde aos valores brutos da remuneração paga
ao trabalhador temporário, acrescida dos valores dos encargos sociais e uma taxa de
administração a título de remuneração pelos serviços que lhe foram prestados pela empresa de
trabalho temporário, sendo que somente sobre essa última grandeza podem incidir os tributos
federais; (vi) as verbas de que a empresa prestadora de serviços é MERA DEPOSITÁRIA, e que são
INTEGRALMENTE REPASSADAS ao trabalhador temporário não podem ser consideradas como
"Receita Bruta" e nem sequer como "Receita" da Recorrente, pois em nenhum momento chegam
a integrar o seu patrimônio; (viii) a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório; (ix) é
inconstitucional a exigência de Selic sobre os débitos ora em exigência.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E
ENCARGOS SOCIAIS. NÃO EXCLUSÃO.
Nas empresas de trabalho temporário, fornecedoras de mão-de-obra, as despesas
com pessoal e encargos sociais e trabalhistas não podem ser excluídas da receita
bruta para fins de apuração do Lucro Presumido base de cálculo do IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA.
A obtenção de informações pelo fisco junto a instituições bancárias financeiras
não constitui violação do dever de sigilo quando prestados à Administração
Tributária com observância de dispositivos legais vigentes que amparam tal
procedimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo
à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
5
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Tem expressa previsão legal a aplicação da Taxa SELIC para fixação dos juros
moratórios para recolhimento do crédito tributário em atraso..
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais, devendo ser indeferido o pedido de que as intimações sejam feitas na
pessoa do advogado ou procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
contidos em sua impugnação.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 16.08.2018 (fl.
1254). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972,
é tempestivo o recurso voluntário interposto em 13.09.2018.

II – PRELIMINAR
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que o auto de infração é nulo, vez que o
fisco não pode quebrar, por conta própria, o seu sigilo bancário e valer-se de dados bancários para
efetuar o lançamento tributário, bem como que a utilização de dados e informações obtidos de
forma ilícita contamina todo o procedimento fiscal que é inteiramente submetido ao império da
legalidade.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
6
O fornecimento de informações bancárias dos contribuintes às Autoridades Fiscais é
expressamente autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, desde que (i) haja
processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado e (ii) e o exame das referidas
informações seja considerado indispensável pela autoridade administrativa. Confira-se:

“Art. 6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária”.

A constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi submetida ao
STF que, em acórdão julgado na sistemática da repercussão geral nos autos do Recurso
Extraordinário no 601.314, concluiu que o referido dispositivo “não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
Assim, a prestação de informações pelas instituições financeiras às Autoridades
Fiscais não configura quebra de sigilo bancário e independe da existência de autorização judicial,
bastando haver processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado. Isso porque o dever
de sigilo das informações é integralmente transferido ao órgão recebedor, que deve adotar todas
as medidas para conservá-lo.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi regulamentado pelo Decreto no
3.724/2001, cujo art. 3o estabelece as hipóteses em que o exame de informações bancárias é
considerado indispensável à fiscalização, dentre elas, a ocorrência de embaraço à fiscalização
(inciso VII) e o enquadramento da pessoa jurídica como inapta no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (“CNPJ”) (inciso VIII, “a”). Nos termos do art. 33 da Lei no 9.430/96, considera-se ocorrido
o embaraço à fiscalização quando o contribuinte nega, injustificadamente, a exibição de livros e
documentos em que se assente a escrituração de suas atividades ou, devidamente intimado, não
fornece informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade.
Configurada uma das hipóteses de indispensabilidade de exame de informações
bancárias pela Autoridade Fiscal, o sujeito passivo será intimado para apresentar tais informações
e, caso não o faça, a Autoridade Fiscal deve emitir a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), com base em relatório circunstanciado, a ser enviada à
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
7
instituição financeira, demonstrando, com precisão e clareza, o enquadramento do caso concreto
em uma das hipóteses de indispensabilidade do exame de informações, nos termos do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001.
Nesse contexto, pode-se concluir que é regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais, independente de ordem judicial, não configurando quebra de
sigilo, quando atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou
procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações bancárias à fiscalização; (iii)
intimação do contribuinte para apresentação das informações bancárias; e (iv) emissão de RMF
demonstrando o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de indispensabilidade
do exame de informações.
No caso em análise, todos os requisitos para a regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais foram atendidos. Isso porque as informações bancárias foram
obtidas no curso do presente processo administrativo (item i). A indispensabilidade das
informações se verifica em razão de a empresa, devidamente intimada, ter deixado de fornecer
informações sobre sua movimentação financeira (item ii). A empresa foi intimada e reintimada a
apresentar cópia das movimentações bancárias referentes ao ano-calendários de 2008 (fls. 21-22;
fl. 24-25) e não o fez (item iii). E, por fim, a RMF foi emitida indicando, de forma clara e precisa, o
enquadramento do caso concreto no art. 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001, e descrevendo os
fatos constatados no curso da fiscalização (fl. 27-28).
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, não há que se falar em ilicitude
das provas obtidas nos presentes autos ou tampouco em nulidade do auto de infração.

III – MÉRITO
III.1 – Conceito de receita bruta para as empresas prestadoras de serviço de
locação de mão de obra temporária
No mérito, a discussão central consiste em saber se o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao
PIS e a Cofins, devidos por empresa optante pelo lucro presumido cuja atividade é locação de mão
de obra temporária, incidem sobre os valores relativos ao custo com mão-de-obra e encargos
sociais.
A base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro presumido, é calculada
mediante a aplicação de coeficientes, variáveis de acordo com a atividade exercida pelo
contribuinte, sobre a receita bruta auferida no trimestre. Tal montante deve ser acrescido dos
ganhos de capital, rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras e das
demais receitas e resultados positivos1 previsto na legislação. Nesse sentido é o art. 25 da Lei no
9.430/1996, com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão:

1 Conforme ensinam Silvério das Neves, Paulo E. V. Viceconti e Francisco Aguiar da Silva Júnior, “consideram-se
resultados positivos as receitas auferidas diminuídas das despesas necessárias à sua obtenção, quando efetivamente
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
8
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
E o art. 31 da Lei no 8.981/1955, então vigente, estabelecia que a receita bruta
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. E o parágrafo único de tal
dispositivo esclarecia as materialidades que podiam ser excluídas da receita bruta. Veja-se:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário.
Portanto, ao contrário do que ocorre no lucro real, no presumido a pessoa jurídica,
em regra, não pode deduzir quaisquer despesas da base de cálculo do imposto, mas apenas
aquelas materialidades que, à época, eram listadas no parágrafo único do art. 31 da Lei no
8.981/1955. Sobre o tema, explica Edison Carlos Fernandes2:
“[a]s únicas deduções da receita bruta permitidas para a apuração do lucro
presumido são aquelas intrinsicamente relacionadas ao desenvolvimento do
objeto social da empresa, como são os descontos comerciais (incondicionais), as
devoluções, os cancelamentos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente, em que a empresa atua como mera arrecadadora”
Em regra, as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido estão sujeitas à
apuração da Contribuição ao PIS e da Cofins pela sistemática cumulativa, nos termos da Lei no
9.718/98, cujos artigos 2o e 3o, com a redação vigente à época dos fatos ora em discussão,
estabeleciam que as contribuições seriam calculadas com base no faturamento, que compreendia
à receita bruta da pessoa jurídica. Confira-se:

realizada” (NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo E. V.; SILVA JUNIOR, Francisco Aguiar. Curso prático de imposto de
renda pessoa jurídica e tributos conexos (CSLL, PIS e COFINS). 14. ed. São Paulo: Frase, 2009. p. 656).
2 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido: de
acordo com a Lei no 12.973, de 2014. São Paulo: Atlas, 2015. p. 58.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
9
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Da receita bruta, à época, a legislação permitia que fossem excluídos: (i) as vendas
canceladas; (ii) os descontos incondicionais concedidos; (iii) o IPI e o ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário; (iv) as
reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas; (v) o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido; (vi) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; e (vii) a receita decorrente da venda de
bens do ativo permanente.
Portanto, o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a Cofins, devidos por empresa
optante pelo lucro presumido, incidem sobre a receita. E, como nos manifestamos em outras
oportunidades, entendemos que receita para fins tributários consiste no “ingresso de recursos
financeiros que se incorporam definitivamente, na forma de elemento novo e positivo, ao
patrimônio da entidade, com o objetivo de remunerá-la pela realização de uma atividade”3.
Assim, os valores que são recebidos pelas empresas que exercem atividade locação
de mão de obra temporária de seus clientes, a título de contraprestação pelos serviços prestados,
ainda que parcialmente repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais,
compreendem a receita própria e, portanto, se sujeitam ao IRPJ e à CSLL, na sistemática do lucro
presumido, e à Contribuição ao PIS e à Cofins, na sistemática cumulativa.
Ademais, seja para o IRPJ e CSLL, seja para a Contribuição ao PIS e a Cofins, não
havia na legislação então vigente qualquer previsão de exclusão da receita bruta dos valores
recebidos por empresas que exercem atividade de locação de mão de obra temporária e
repassados aos trabalhadores a título de salários e encargos sociais.
No que se refere à Contribuição ao PIS e à Cofins, a matéria, inclusive, é objeto do
Tema Repetitivo no 279, que assim dispõe e cuja aplicação pelo presente Conselho é mandatória:
A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/1974 e
pelo Decreto 73.841/1974), a título de pagamento de salários e encargos sociais
dos trabalhadores temporários.

3 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Tributação da Receita: parâmetros, limites constitucionais e
aspectos controversos. Curitiba: Juruá, 2021.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
10
Com relação às alegações contidas no recurso voluntário no sentido de que a
tributação dos valores repassados seria ilegal e inconstitucional, em razão de violação aos
princípios da isonomia, capacidade contributiva e vedação ao confisco, ressaltamos que nos
termos do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.971/09, “[n]o
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 98 do RICARF4, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, e a Súmula CARF no 02, aprovada em 20065. Assim, o art. 3o da Lei no 9.430/1996 é de
aplicação obrigatória pelo presente Conselho.
Esse mesmo racional se presta para rejeitar as alegações da Recorrente com relação
às “outras receitas”, registradas nos meses de meses de abril, junho, setembro e novembro de
2010 que, conforme consta do recurso voluntário, se referem ao “reembolso de pagamentos
salariais e encargos sociais despendidos com os trabalhadores temporário” pago pela empresa
Darcy de Oliveira Filho, CNPJ no 74.489.857/0001-53.
Por fim, no que se refere às “outras receitas” que, de acordo com a Recorrente, se
referem às despesas por ela custeadas com os exames médicos dos trabalhadores temporários,
cuja locação de mão de obra foi em favor de Steelcoat Pinturas Industriais Ltda., CNPJ
08.848.961/0001-62, sua tributação pelo IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins decorre dos
mesmos fundamentos expostos acima. Isto é, sendo a base de cálculo de tais tributos, na
sistemática do lucro presumido e no regime cumulativo, a receita bruta, não se pode falar em
exclusão dos valores que a compõe, ainda que sejam posteriormente repassados a terceiros.
Assim, não procedem as alegações contidas no recurso voluntário com relação à
base de cálculo do IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins.

III.2 – Caráter confiscatório da multa de ofício aplicada

4 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
5 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.528 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720155/2011-17
11
Sustenta a Recorrente, ainda, que a multa de ofício de 75% viola o princípio do não-
confisco. A referida penalidade foi imposta com base no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual
mantenho a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

III.3 – Impossibilidade de exigência de juros de mora calculados com base na Selic
A aplicação da taxa Selic aos créditos tributários e à multa de ofício decorre de
expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo, como tratado acima, afastá-la.
Especialmente no que se refere à incidência de juros de mora sobre multa de ofício, tema,
inclusive, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assim, não subsiste as alegações da Recorrente de não incidência de juros de mora
calculados com base na Selic.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as
preliminares e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1363
DF CARF MF
Original